Tribunal: TJPA
Processo: 0010239-23.2016.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010239-23.2016.8.14.0136

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SONIA RODRIGUES DOS SANTOS, S R VEICULOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL 0010239-23.2016.8.14.0136

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

Advogados do(a) APELANTE: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A e NELSON PILLA FILHO - OAB RS41666-A

APELADO: SONIA RODRIGUES DOS SANTOS E S.R VEICULOS EIRELI

Advogados do(a) APELADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em ação monitória ajuizada para cobrança de débito oriundo de contrato de abertura de crédito bancário, diante da ausência de citação válida dos réus após quase dez anos da propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação válida da parte ré no prazo prescricional quinquenal impede a interrupção da prescrição, ainda que tenham sido realizadas diligências para localização dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão de cobrança fundada em contrato bancário submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

4.

A interrupção da prescrição pelo despacho citatório depende da adoção, pelo autor, das providências necessárias para viabilizar a citação, conforme art. 240, §2º, do CPC.

5.

A ausência de citação válida dos réus por quase dez anos impede a interrupção do prazo prescricional e afasta a possibilidade de perpetuação da demanda.

6.

A Súmula 106 do STJ é inaplicável quando a demora na citação não decorre exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, mas da não localização da parte ré.

7.

A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de citação válida no prazo prescricional impede a interrupção da prescrição prevista no art. 240 do CPC.

2.

A realização de diligências infrutíferas para localização do réu não afasta o reconhecimento da prescrição quando inexistente citação válida.

3.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora processual não decorre exclusivamente do funcionamento do Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §5º, I; CPC, arts. 240, §§1º e 2º, 6º e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AC - Apelação Cível: 07076051720218010001 Rio Branco, Relator.: Des. Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 30/08/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás que declarou prescrita a ação monitória
ajuizada em face de
SONIA RODRIGUES DOS SANTOS E S.R VEICULOS EIRELI
.

A parte autora cobra na origem o valor de R$ 134.106,88 em decorrência do Contrato de Abertura de Crédito BB GIRO EMPRESA FLEX n. 415.301.663.

Após diversas tentativas de citar a parte requerida, o juízo de piso declarou prescrita a pretensão da exequente em razão de a parte ré ainda não ter sido citada, mesmo tendo decorrido quase 10 anos desde a propositura da demanda, nos termos da sentença de ID 35618024.

Inconformada, a demandante interpôs o presente recurso de apelação (ID 35618026) aduzindo, em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto não houve inércia da instituição financeira no andamento da ação monitória. Afirma que, desde o ajuizamento da demanda, adotou diversas diligências para localização e citação dos réus, mediante requerimentos de pesquisas em sistemas judiciais conveniados, tais como INFOJUD, RENAJUD, SNIPER, PREVJUD-CNIS e SERASAJUD, além da expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos e à Receita Federal, bem como efetuou o recolhimento das custas necessárias ao prosseguimento do feito.

Alega que a ausência de citação decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade e de dificuldades inerentes ao próprio mecanismo judiciário, inexistindo desídia apta a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Defende a aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao funcionamento da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição.

Sustenta, ainda, nulidade da sentença por violação ao contraditório, ao argumento de que não houve adequada análise das diligências promovidas pela parte autora nem prévia intimação para manifestação acerca da prescrição intercorrente.

Argumenta também que o termo inicial da prescrição intercorrente deve observar a regra de transição prevista no art. 1.056 do CPC, considerando-se como marco inicial a vigência do atual Código de Processo Civil, bem como que a suspensão processual decorrente da não localização dos réus impede o curso do prazo prescricional.

Ao final, requer o total provimento da apelação para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação monitória, com o deferimento de novas pesquisas de endereço dos réus. Subsidiariamente, pugna pela citação por edital, diante do alegado esgotamento dos meios ordinários de localização.

Sem contrarrazões por não ter sido realizada a triangulação processual.

Coube-me a relatoria do feito após regular redistribuição.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que declarou a prescrição da pretensão da autora. Desde já adianto que a sentença não merece o devido reparo.

Nota-se, no caso em tela, que há necessidade de confirmar a prescrição da pretensão do apelante. Explico.

O título apresentado se trata de Contrato de Crédito Bancário que, conforme dispõe o art. 206, §5º, I, do Código Civil, possui prazo prescricional de cinco anos. Vejamos:

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

De fato, o ajuizamento da demanda se deu dentro do prazo escorreito, porém o presente caso se caracteriza por certas peculiaridades.

O despacho inaugural que determinou a citação da parte ré/apelada foi publicado em 20/01/2017, porém sem sucesso. Após, foram expedidos diversos mandados citatórios, todos igualmente infrutíferos.

Assim, o exequente requereu novas diligências para busca de endereços, sendo o feito sentenciado logo em seguida.

Dessa forma, constata-se que a demanda foi ajuizada em novembro de 2016 e que o juízo primevo extinguiu o feito em março de 2026, quase 10 anos após a propositura da demanda e sem que tenha sido efetivada sequer a citação dos réus, ora apelados.

Assim, percebe-se um grande lapso temporal entre a propositura da demanda (novembro de 2016) e a extinção do feito (março de 2026).

Dessa maneira, é evidente a incidência da prescrição quinquenal, haja vista que não houve a interrupção do prazo prescricional, conforme preconiza o art. 240, §2º do CPC:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

Assim, para que não incidisse a prescrição, a citação deveria ter ocorrido dentro do prazo prescricional estabelecido, ou seja, dentro de cinco anos do ajuizamento da demanda, o que não ocorreu na demanda, visto que a parte ré não foi citada.

Aliás, a sistemática processual e o direito com um todo, veda a eternização das relações jurídicas, tratando-se, incluisive, de segurança jurídica.

Assim, não se justifica o prosseguimento de um processo que já
perdura por quase 10
anos
, quer seja pela ausência de citação, quer pela proibição da eternização das demandas, além da desídia do credor.

Dessa maneira, tendo em vista que se exauriram todos os meios jurisdicionais disponíveis para localizar o réu sem, contudo, obter qualquer êxito, e que a parte autora se manteve inerte em indicar o endereço do réu ou requerer a citação por edital, resta evidente ocorrência da prescrição ante a não interrupção do prazo prescricional.

Ora, não pode vir o apelante apenas em sede de apelação pugnar pela citação por edital ou por mais diligências, quando não o fez em 1º grau enquanto o prazo prescricional ainda não havia sido atingido.

O apelante se limita a alegar que agiu com diligência na tentativa de localização dos réus e que não permaneceu inerte no curso do processo. No entanto, tais argumentos não têm o condão de infirmar os fundamentos da sentença recorrida.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I- Caso em exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação monitória, declarou prescrita a pretensão de cobrança de débitos referentes a contrato de prestação de serviços educacionais. A ação foi ajuizada em 28.5.2021, visando à cobrança de parcelas vencidas entre 6.9 .2017 e 5.1.2018. II - Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da incidência do instituto da prescrição, considerando a ausência de citação válida da parte devedora e a possível interrupção do prazo prescricional pelo simples despacho que ordena a citação. III - Razões de decidir: A interrupção da prescrição, conforme o art. 240, § 1º, do CPC, requer a efetiva citação do devedor, e não apenas o despacho citatório. A responsabilidade pela citação válida recai sobre o autor, que deve adotar as providências necessárias para viabilizá-la. No caso, a apelante não conseguiu localizar o endereço correto do devedor, o que impossibilitou a citação dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto no art . 206, § 5º, I, do Código Civil. A morosidade alegada pelo recorrente não foi atribuída ao Judiciário, mas à inércia da própria parte autora. IV - Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Manteve-se a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória em razão da falta de citação válida e a consequente não interrupção do prazo prescricional.
Tese fixada: A interrupção da prescrição na ação monitória depende da efetiva citação válida do devedor, sendo insuficiente o simples despacho que ordena a citação
. (TJ-AC - Apelação Cível: 07076051720218010001 Rio Branco, Relator.: Des. Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 30/08/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024).

Ademais, diferentemente do que sustenta o apelante, não se verifica qualquer inércia do Poder Judiciário na condução do feito executivo. Ao revés, observa-se dos autos que o Juízo de origem atuou de forma diligente, apreciando e deferindo os sucessivos requerimentos formulados pela parte autora.

A eventual ausência de êxito nas diligências não pode ser atribuída à morosidade judicial, mas sim a não localização da parte ré, circunstâncias que não afastam o reconhecimento da prescrição. Nesse contexto, mostra-se inaplicável a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, a qual pressupõe atraso imputável exclusivamente ao aparelho judiciário, hipótese não configurada nos autos, em que se constata regular andamento processual e efetiva prestação jurisdicional dentro das possibilidades concretas do caso.

Por fim, embora o apelante sustente a vedação à retroatividade da norma, cumpre salientar que a prescrição já era admitida no ordenamento jurídico pátrio antes mesmo da alteração promovida no novo Código de Processo Civil. A alteração legislativa apenas positivou orientação que já se encontrava pacificada na doutrina e na jurisprudência, não havendo falar em aplicação retroativa indevida.

Ademais, o princípio do
tempus regit actum
não tem o condão de modificar, no caso concreto, o marco inicial do prazo prescricional, tampouco de afastar as consequências decorrentes da ausência de providências eficazes para a localização da parte ré, razão pela qual se mostra legítimo o reconhecimento da prescrição na hipótese em exame.

Ressalto que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Dessa forma, considerando que entre a propositura da ação e a extinção do feito decorreu lapso temporal de quase dez anos sem sequer ter ocorrido a citação do réu, é induvidoso que a pretensão foi atingida pela prescrição, de maneira que
a sentença de origem deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
voto no sentido CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo incólume a sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sem honorários recursais, eis que não há sucumbência.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2026